Tribunal: STF
Processo: RE 80365
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-09
Data de publicação: 1981-06-09

Ementa:
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou o entendimento de que o horário dos bancos é regulado pela união, quer no referente ao trabalho interno, quer no tocante ao trabalho externo.
2. O Município não tem competência para dispôr acerca de tal matéria, que não se inclui no seu peculiar interesse, como previsto no art. 15, II, b, da constituição.
3. São precedentes da Corte os arestos proferidos nestes casos: RE 77.254 (RTJ 70/220, RE 79.253 (RTJ, 74/820) e outros mais.
4. Recurso extraordinário a que o STF dá provimento para conceder a segurança que foi requerida por sociedade bancária e denegada pelo Tribunal de Justiça do paraná.